Tribunal: TJPA
Processo: 0001703-91.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001703-91.2013.8.14.0018

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: LOURIELDA CASTRO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE CONFIGURE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. HONORÁRIOS DESARRAZOADOS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2º, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco da Amazônia SA contra acórdão que deu negou provimento ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença proferida.

2. O Embargante alegou omissão por não ter levado em consideração a inexistência de prova de dano moral e errôneo arbitramento de honorários advocatícios.

3. A Embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, inexistindo omissão na decisão.

7. O Embargante pretende apenas a rediscussão do mérito, o que é inviável por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Banco da Amazônia contra Acórdão (
ID 20721928
) que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que declarou indevida a cobrança e a inscrição nos cadastros de inadimplentes relativas às parcelas já descontadas na remuneração da Embargada, condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O Embargante sustenta a existência de omissão, por não ter sido levado em consideração que nos autos não há provas suficientes que constituam dano moral, sustentando que a simples negativação não geraria, automaticamente, a obrigação de indenizar. Além disso, alega que o arbitramento dos honorários foi desarrazoado, por não ter havido exigência de grande labor que justifique o percentual fixado.

A Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID 21609501.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do Embargante, verifica-se que o acórdão decidiu de forma coerente e fundamentada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada, não havendo qualquer omissão.

Verifica-se que a negativação indevida do nome da Embargada em decorrência de suposto débito decorrente de inadimplemento de contrato de empréstimo consignado, caracteriza o dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria ocorrência do fato ofensivo, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

Em tais hipóteses, o abalo à honra objetiva e subjetiva do consumidor decorre automaticamente da conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo. Portanto, não houve qualquer omissão no acórdão em relação a ausência de provas que configurasse dano moral.

Quanto aos honorários, o Embargante sequer aponta qualquer omissão, fundamentando suas razões somente no descontentamento com a decisão. Apesar disso, reitero que a fixação em 20% foi acertada, tendo em vista que atendeu aos critérios do art. 85, §2º, CPC.

Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo Embargante.
Dessa forma, nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo omissão como alegado pelo Embargante.

Nesse ínterim,
não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado
, como parece ser a pretensão do Embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

3. Embargos de Declaração rejeitados
.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Nesta hipótese,
“não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Dessa forma, mostra-se absolutamente descabia e inapropriada as alegações de vícios no julgado. Em verdade o intuito do Embargante não é senão retardar o cumprimento da decisão deste Tribunal, conduta acentuadamente agravada considerando que o acórdão está embasado em precedentes pacificamente assentados.

Quando comprovado os efeitos protelatórios dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1.026, §2º, CPC, aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, fixo a multa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2.
A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes
. 3. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão. 4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo. 5.
Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
. (STF - RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Quanto ao pedido de prequestionamento explícito das demais matérias apontadas, é inviável o manejo dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a decisão recorrida não se recente de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos
pelo Banco da Amazônia SA, inclusive, para fins de prequestionamento, aplicando ao Embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/02/2026